Tribunal: TJMT
Processo: 1016965-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016965-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), BENO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 919.862.651-53 (AGRAVANTE), ERICA DE PAULA NEGRISOLI - CPF: 998.641.691-49 (AGRAVADO), N. N. R. D. S. - CPF: 100.751.261-09 (AGRAVADO), G. N. R. D. S. (AGRAVADO), L. N. R. D. S. (AGRAVADO), ERICA DE PAULA NEGRISOLI - CPF: 998.641.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL C/C SUSPENSÃO DE VISITAS E ALIMENTOS – BINÔMINIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos provisórios devem ser fixados com base no binômio, necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.

As necessidades dos menores é premente, e a impossibilidade do genitor não restou comprovada nos autos; motivo porque, deve-se manter o percentual fixado na decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BENO RODRIGUES DE SOUZA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Guarda Unilateral c/c Suspensão de Visitas e Alimentos no 1007385-90.2023.8.11.0002, majorou o valor arbitrado na Medida Protetiva n.o 1001275-75.2023.8.11.0002 para o importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, equivalente a R$ 651,00 (seiscentos e cinquenta e um reais), bem como, 50% (cinquenta por cento) de todos os gastos extras mensais (plano de saúde, medicamentos, escola, vestuário, entre outros), cujo valor deverá ser adimplido até o dia 10 (dez) de cada mês, devendo ser depositado diretamente na conta bancária da genitora.

Sustenta o agravante em primeiro lugar, que inexistente fundamentação ou hipótese jurídica para alicerçar o argumento de a pendência do recebimento da Petição Inicial impediria a análise da Contestação à mesma Decisão, sendo, portanto, de todo ilegal a decisão proferida.

Em Segundo lugar, quanto à capacidade financeira do Agravante, pertinente destacar que, no ínterim entre a apresentação da Contestação e a Decisão recorrida, o Agravante logrou êxito em adquirir emprego registrado em Carteira de Trabalho (Doc. 04), recebendo atualmente o valor líquido de R$ 1.475,80 (R$ 1.600,00 – R$ 124,20 – INSS.

Acrescenta que atualmente o Agravante possui o valor mensal de R$ 324,80 (trezentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) para o pagamento de todas as suas despesas com alimentação, energia elétrica, água e locomoção, sendo de todo prejudicada sua capacidade de sustento; não bastasse isso, o Agravante ainda mantém as seguintes dívidas sob seu nome.

Afirma estar presente a probabilidade do direito na ofensa ao teor do art. 489, §1o, IV, do CPC, ao passo que ignorados os argumentos da Contestação sob o argumento de que a pendência do recebimento da Petição Inicial impede a análise da Contestação apresentada voluntariamente; por sua vez, o perigo da demora também foi devidamente comprovado pelo fato do Agravante receber o montante de R$ 1.425,80 à título de remuneração mensal, restando ao Agravante, descontados os valores dos alimentos em vigor (R$ 651,00) e Aluguel (R$ 500,00), o valor de R$ 324,80 (trezentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) para o pagamento de todas as suas despesas com alimentação, energia elétrica, água e locomoção.

Requer o deferimento liminar da antecipação de tutela recursal para, suspendida a decisão recorrida, fixar os alimentos devidos pelo Agravante ao montante 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, de modo a garantir a subsistência do Agravante até o deslinde processual de ambos processo originário e deste Recurso; ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, fixando, no ponto de interesse, os alimentos devidos pelo Agravante ao montante 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, de modo a garantir a sua subsistência e dignidade.

A liminar foi indeferida. (ID no 176985187).

Contrarrazões apresentadas (ID n° 182612169).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 187629680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BENO RODRIGUES DE SOUZA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Guarda Unilateral c/c Suspensão de Visitas e Alimentos no 1007385-90.2023.8.11.0002, majorou o valor arbitrado na Medida Protetiva n.o 1001275-75.2023.8.11.0002 para o importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, equivalente a R$ 651,00 (seiscentos e cinquenta e um reais), bem como, 50% (cinquenta por cento) de todos os gastos extras mensais (plano de saúde, medicamentos, escola, vestuário, entre outros), cujo valor deverá ser adimplido até o dia 10 (dez) de cada mês, devendo ser depositado diretamente na conta bancária da genitora.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Efetivamente, o objeto do presente agravo consiste em analisar e dirimir se o “quantum” alimentar arbitrado, é ou não compatível com as possibilidades financeiras do demandado, ora Agravante.

É sabido que a fixação de alimentos deve se adequar ao binômio necessidade/possibilidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme disciplina o artigo 1.694, 1§o. do Código Civil, “verbis”:

“Art. 1.694. (...) § 1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. ”

No presente caso, a necessidade dos menores é flagrante.

Portanto, conforme já verificado quando da análise do pedido de liminar, o agravante não traz o mínimo de provas de sua incapacidade de arcar com o valor deferido; ainda, que lhe acarretaria prejuízos e impossibilidade de sustento próprio; portanto mantenho a decisão de piso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. PRETENSÃO LIMINAR. Em se tratando de ação de revisão de pensão alimentícia, inviável se opere a redução por decisão liminar, quando não há presente prova cabal acerca da real diminuição da capacitação financeira do alimentante e de modificação nas necessidades do alimentando. Necessária ampla dilação probatória, a fim de propiciar plena análise do binômio necessidade-possibilidade. Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento No 70074472606, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 12/12/2017)”.

Posto isso, julgo relevante, ainda, a transcrição de parte do parecer ministerial:

“(...)Pois bem.

A meu ver, o acervo probatório trazido aos autos do presente instrumento demonstra, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, que não restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional, restando ausentes a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável.

(...)

Analisando o caso, e no confronto das necessidades e possibilidades, tenho que a situação, tal como apresentada, não deve ser modificada, consoante se vislumbra do contexto identificado no presente feito.

Primeiro, porque as necessidades dos infantes são presumidas em razão da idade. Segundo, porque, ao menos nesta sede de cognição sumária, não é possível evidenciar que o valor fixado provisoriamente em favor do agravado esteja causando prejuízos ao sustento do agravante, até porque, as penúrias reclamadas pelo agravante não restaram suficientemente provadas, cuja alegação vem instruída, unicamente, com cópia da Carteira de Trabalho (ID’s n° 176184681 e 176184682).

O agravante apenas teceu alegações infundadas, sem cunho probatório algum, uma vez que as provas trazidas, oportunamente, em nada demonstram que a sua capacidade financeira é contrária da situação verificada pelo Judiciário neste momento inicial, reforçando, desta feita, a decisão de primeiro grau.

Em face da imprecisão quanto às reais condições econômicas do agravante, portanto, é prudente que, ao menos por ora, os alimentos fixados ao agravado seja integralmente mantido.

Ante a isso, considerando a insuficiência de provas quanto às dificuldades arguidas pelo agravante, assim como a natureza da verba discutida, mister que se mantenha a decisão proferida pelo Juízo de origem, nos seus exatos e ulteriores termos.

À evidência do exposto, o parecer é pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento, para o fim de que seja mantida inalterada a r. decisão agravada.” (id. 187629680)

Não devem, como na hipótese, ser os alimentos provisórios diminuídos liminarmente, sob o argumento isolado da falta de condições econômicas do alimentante. Seu dever, como pai, antes de um imperativo legal, é de honra, de dedicar-se para suavizar a vida dos filhos.

Por outro lado, não comete nenhuma impropriedade o julgador quando, convencido da necessidade da fixação dos alimentos provisórios, os fixa, considerando-se a necessidade de proteção à criança, que não pode ficar desamparada.

Desta feita, entendo que os alimentos na forma como fixados em favor dos menores devem ser mantidos na importância fixada, tendo em vista que se mostra razoável, e ainda, que referida importância atenderá ante mão o binômio/necessidade.

Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, nesse momento a minoração dos alimentos.

Ante todo exposto, e, em consonância com o parecer da PGJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter os alimentos na forma como arbitrados pelo juízo de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024